Tribunal: STF
Processo: Rcl 527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-04
Data de publicação: 1995-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO  DEDUZIDA  CONTRA  ATO CONCESSIVO DE
LIMINAR - DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINARIO  IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA - INOCORRENCIA DE
USURPAÇÃO   DA   COMPETÊNCIA   DO    SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL   -
DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO.
         -  Não cabe reclamação  contra ato decisorio que, emanado de
Desembargador-relator,  limita-se a veicular, nos estritos limites da
competência  da Corte judiciária local, a concessão de medida liminar
deferida  em sede  de mandado  de segurança originariamente impetrado
perante o próprio Tribunal de Justiça.
         A  concessão  de  medida   liminar  em  processo  sujeito  a
competência  originaria  do  Tribunal   de  Justiça  não  importa  em
usurpação  da esfera  de  atribuições jurisdicionais  outorgadas pelo
ordenamento positivo ao Presidente do Supremo Tribunal Federal.
         -  A   reclamação,  enquanto  instrumento  constitucional de
restauração   da  integridade  jurídica  da  competência  do  Supremo
Tribunal  Federal,  só  se revela  processualmente  viavel,  quando o
Tribunal  inferior, em sede de  mandado de segurança  sujeito  a  sua
apreciação   em   única    ou  última  instância,   e  impetrado  com
fundamento  de  natureza  constitucional,   vem   a   suspender,  por
deliberação   propria,  a   eficacia   de  medida   liminar  deferida
por um de seus membros. Precedentes.